Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721223-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FRANK DA SILVA COSTA RECORRIDOS: PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT E CONCEITOS FACILITY LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO DE LOTES IRREGULAR. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. DISTINÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PRAZO. 1 - Condomínio de lotes irregular. Tema 882/STJ e Tema 492/STF. Distinção. A Lei n. 13.465/2017 incluiu o art. 36-A a Lei 6766/1979 e previu que as associações sem fins lucrativos de titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados podem exigir a contribuição para manutenção, conservação, disciplina e utilização dos respectivos titulares ou moradores, ainda que não tenham se associado voluntariamente e dispôs que, ao condomínio de lotes, aplica-se, no que couber, o disposto sobre condomínio edilício (art. 1.358-A, §2o, inciso I do Código Civil). A hipótese versa sobre parcelamento irregular do solo promovido no âmbito de Alexânia/GO, o que autoriza a distinção entre o caso em julgamento e os precedentes do Tema 882/STJ e Tema 492/STF. 2 - Associação de moradores. Condomínio edilício. Cobrança de taxa. Em loteamentos, a criação do condomínio independe da vontade de cada um dos condôminos. Decorre da titularidade sobre o bem. A falta de anuência do autor não impede, por si só, a criação do condomínio (art. 1.332 e 1.333 do Código Civil). De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”, ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, o autor é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. A falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo. 3 - Danos morais. Não cabimento. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). A inclusão do autor como associado, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do CC. Eventual repasse de informações relativas à inadimplência dos condôminos à empresa que realize a cobrança não configura ato ilícito, pois a LGPD (Lei n. 13.709/2018), em seu art. 7o, inciso II, dispõe que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o cumprimento de obrigação legal (art. 1.336, inciso I do Código Civil). Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade e diante da ausência de conduta ilegal praticado pela parte ré, descabida a sua condenação ao pagamento de danos morais. 4 - Conclusão das obras de infraestrutura. Prazo. O direito do promitente comprador do imóvel é um direito real (art. 1.225, inciso VII do Código Civil) e ele pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel (art. 1.418 do Código Civil). É dever do réu Parque do Corumbá Imóveis LTDA concluir todas as obras de infraestrutura previstas no art. 3o, parágrafo único, inciso I do Decreto n. 148/2020. 5 - Recurso conhecido e provido, em parte. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, sustenta que apenas dos proprietários que livremente se associarem (e enquanto assim permanecerem) pode ser cobrada taxa de manutenção ou conservação de áreas comuns em “condomínios em formação” ou em “loteamentos de acesso controlado” administrados por associações de moradores. Requer a sua exclusão como associado para que as recorridas se abstenham de fazer cobranças indevidas. Sem apresentar qualquer dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano, afirmando que devem ser aplicadas in casu as teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF. Pede, ainda, a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral e pela violação da proteção de dados pessoais (ID 58176945). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal federal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, o recurso não mereceria trânsito, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicáveis na presente demanda as matérias analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme consignado no acórdão de ID 57013077 que realizou a distinção entre o caso em análise e os citados precedentes. Em relação ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral e pela violação da proteção de dados pessoais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020